Tribunal: TJBA
Processo: 8008346-14.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008346-14.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): CAYO LAGO DE MENEZES SANTANA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CORTE RELACIONADO À COBRANÇA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento da cobrança com base na média dos 12 meses anteriores à constatação de irregularidade. A autora recorre da sentença apenas quanto à ausência de condenação por danos morais, pleiteando a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de que a suspensão do fornecimento de energia lhe teria causado abalo moral relevante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida, aliada à suspensão do fornecimento de energia por débitos regulares, configura situação apta a justificar indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração do dano moral exige demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, com impacto significativo na honra, imagem, dignidade ou tranquilidade do indivíduo, o que não se verificou no caso concreto. Embora se reconheça que houve cobrança indevida por parte da concessionária, tanto em relação à fatura com vencimento em 10/09/2019, quanto ao faturamento complementar da diferença de energia não registrada devido à constatação de irregularidade no medidor — calculada com base em média de apenas três meses, em afronta ao critério estabelecido pela regulação da ANEEL — é certo que os autos demonstram que tais cobranças não ensejaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco resultaram na inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. O corte no fornecimento de energia elétrica decorreu de inadimplemento relacionado a faturas regulares e não impugnadas, cujos vencimentos ocorreram em 05/02/2019 e 07/05/2019. Ou seja, foi a própria autora quem voluntariamente deixou de adimplir com os encargos mensais do contrato de fornecimento, fato que motivou a interrupção do serviço. Em relação a fraude da medição, a concessionária observou os procedimentos regulatórios previstos pela ANEEL, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), perícia técnica no medidor e asseguramento do contraditório e ampla defesa, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. O desconforto e os aborrecimentos causados por cobrança indevida não são, por si sós, suficientes para justificar indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000992-67.2007.8.05.0141, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 04.08.2021; TJBA, Apelação nº 8135356-75.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 16.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008346-14.2019.8.05.0229, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR